Tribunal: TJSP
Processo: 1042128-56.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PERDAS E DANOS – ATO ILÍCITO – Caracterização – Os elementos dos autos são suficientes para configurar a responsabilidade do requerido pelos fatos narrados pelos autores, pois as infiltrações no apartamento deles provinham da fachada externa do prédio, tendo em vista a falta de manutenção periódica de responsabilidade do condomínio.

Ementa:
CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PERDAS E DANOS – ATO ILÍCITO – Caracterização – Os elementos dos autos são suficientes para configurar a responsabilidade do requerido pelos fatos narrados pelos autores, pois as infiltrações no apartamento deles provinham da fachada externa do prédio, tendo em vista a falta de manutenção periódica de responsabilidade do condomínio. Laudo conclusivo e esclarecedor, com aptidão de fornecer seguro juízo de certeza à autoridade judiciária – DANOS MATERIAIS – Acolhimento em parte pela sentença, que computou os valores de fls. 65/69, 71, 83 e 88, não incluindo apenas os lucros cessantes, que não foram objeto de recurso pelos demandantes – DANOS MORAIS – Ocorrência – Os fatos narrados na inicial, e comprovados pela prova técnica, ultrapassaram o simples dissabor, pois os autores foram importunados de forma excessiva e privados da tranquilidade que deveriam usufruir em sua residência – QUANTIFICAÇÃO – Elevação para R$ 15.000,00 para cada autor – Observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – SUCUMBÊNCIA – Demandado que deu causa à ação – Autores que sucumbiram em parte mínima do pedido em relação aos danos materiais – Art. 86, § único do CPC – Ônus a ser arcado integralmente pelo condomínio – Honorários fixados em 15% sobre a condenação.
RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO – APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA.